Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732810-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERCINDA DE ALMEIDA LIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, pois a apelante se insurge contra sentença que, em razão do reconhecimento da ilegitimidade do apelado em decisão proferida no REsp 1.883.705/DF, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. Ora, se a questão da legitimidade já foi analisada pelo STJ, por decisão transitada em julgado (ID 25214835), não é possível rediscutir tal questão em recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator